Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-96.2020.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000734-96.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[KAIO MACEDO DE SOUZA - CPF: 022.931.031-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEXLEY JULIO FERNANDES - CPF: 694.954.241-00 (ASSISTENTE), DENILSON AREVALO DE MOURA - CPF: 007.336.631-50 (ASSISTENTE), ALECIO RUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.733.571-01 (ASSISTENTE), CLAUDINEI CAETANO DE ANDRADE - CPF: 581.264.651-15 (ASSISTENTE), THAMIRE LEITE DOS SANTOS - CPF: 042.825.961-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, COMETIMENTO DO CRIME SOB EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA, FURTO NÃO CONSUMADO, CRIME IMPOSSÍVEL, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA, REDUÇÃO DAS PENAS E ISENÇÃO DE CUSTAS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA –– POSICIONAMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO 44 TJMT – USO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA - NÃO EXCLUSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OU ATIPICIDADE DA CONDUTA - JULGADOS DO TJMT –

INVERSÃO DA POSSE POR CURTO LAPSO TEMPORAL - SUBTRAÇÃO CONSUMADA – ARESTO DO TJMT – CRIME IMPOSSÍVEL – IMPERTINÊNCIA – FURTO CONSUMADO – CONDENAÇÃO PRESERVADA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VALORAÇÃO EM 4 (QUATRO) MESES – AUMENTO JUSTO E RAZOÁVEL - ISENÇÃO DE CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDFT – RECURSO DESPROVIDO.

“
O princípio da insignificância não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem sujeitar-se ao direito penal
” (STJ, HC nº 338.357/SP)

“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
[...]” (TJMT, Enunciado Criminal 44).

“
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
” (TJMT, N.U 0001237-15.2018.8.11.0048).

“
Incabível a desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada, quando as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que houve inversão completa da posse dos objetos subtraídos, ainda que por curto lapso temporal, pouco importando se foram recuperados em seguida
” (TJMT, Ap 21491/2018).

“
É cediço que a prática de ato ilícito sob efeito de drogas não retira a tipicidade da conduta do agente, quando a embriaguez ou o uso de substância entorpecente tenha se dado de forma voluntária, de modo que, a alegação de que estava sob efeito de drogas não é hábil para excluir a culpabilidade do recorrente e, menos ainda, a ilicitude do fato
” (TJMT, N.U 0026446-32.2015.8.11.0002).

“
Não há falar em crime impossível
” por tratar-se de furto consumado (TJMT, N.U 0001896-13.2015.8.11.0021).

O aumento da pena em 4 (quatro) meses mostra-se “
razoável e justo para reprovação da conduta, evidenciado que o acusado se dedica à atividade criminosa
” (TJMT, Ap 61274/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – 10.8.2016).

A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP NU 2069-12.2016.8.11.0018 e AP NU 3151-78.2016.8.11.0018).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000734-96.2020.8.11.0018 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUARA

APELANTE(S): KAIO MACEDO DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por KAIO MACEDO DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJE – nº 1000734-96.2020.8.11.0018), que o condenou por furto a 1 (um) ano e 4 (meses) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 155,
caput
, do CP

- (ID 68084493).

O apelante sustenta que: 1)

seria aplicável o princípio da insignificância; 2)
“o réu estava embriagado”
; 3) não teria consumado o furto, pois não ocorreu “
a inversão definitiva da posse do capacete
”; 4) trata-se de crime impossível, vez que o apelante “
estava sendo permanentemente vigi
ado”; 5) deveria ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para agravar a pena intermediária; 6) faria jus “
à gratuidade da justiça e à isenção do pagamento de custas processuais
” por ser hipossuficiente.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o furto para sua modalidade tentada, reduzidas as penas e “
concedida isenção de custas processuais
”.

Prequestiona os arts. 93, IX e 5º, XLVI, todos da CF, bem como o art. 386, III, do CPP, além dos arts. 17 e 59, ambos do CP (ID 68084508).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 68084511).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo cometimento do crime disposto no art. 155, caput, do CP. Pretende-se, inicialmente, a absolvição do recorrente por ausência de animus furandi na conduta. Não suficiente, requer a desclassificação do delito para o crime de furto tentado, diante da não ocorrência da inversão da posse. Subsidiariamente, pugna pela absolvição do acusado, por atipicidade material da conduta, pela incidência do princípio da insignificância. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Condenação pautada nas provas produzidas no decorrer da instrução processual penal. Condenação devida. Impossibilidade de desclassificação da conduta. 2. Em tese secundária, requer a retificação a dosimetria penal, argumentando a desproporcionalidade da reprimenda imposta. Pugna, por fim, pela isenção do pagamento das custas processuais. Alegada hipossuficiência. IMPOSSIBILIDADE. Sentença devidamente fundamentada, exasperação da pena subsidiada pelo contexto dos autos. Recorrente multirreincidente. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Discricionariedade motivada do julgador. A análise acerca das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a ser enfrentada em momento oportuno. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 79465967)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] em 14 de maio de 2020, por volta das 19 horas, na avenida Rio Arinos, em frente a Cooperativa Sicredi, centro da cidade de Juara-MT, o denunciado KAIO MACEDO DE SOUZA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) capacete da marca San Marino, modelo Femme, de cor preta e rosa, pertencente a vítima Thamires Leite dos Santos. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia contra KAIO MACEDO DE SOUZA como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal [...].”
(Herbert Dias Ferreira, promotor de Justiça – ID 68082497)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Inicialmente, em que pese a insignificância do resultado naturalístico, tendo em vista a mínima ofensividade da conduta, e a integral restituição da res furtiva à vítima, é inaplicável o princípio da bagatela, tendo em vista a reincidência específica do acusado (f. 52/54). [...]

Sendo assim, a mera posse momentânea, mesmo que por durante apenas cinco minutos, tal como ocorreu na hipótese em questão, configura-se o delito de furto, diante da inversão da posse da res. [...]

A autoria de tal crime, de seu turno, também está configurada, de modo cabal e insofismável, pela prova oral coligida nos autos, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial.

A vítima, inquirida em juízo, afirmou que revê ser capacete furtado, e que os mototaxistas teriam flagrado o acusado no momento do furto, acionando a PM.

Os policiais inquiridos afirmaram que atenderam a ocorrência, e que algumas quadras após o local do fato, abordaram o acusado com a res furtiva, que foi devidamente identificada pela vítima.

Por sua vez, o acusado não confirmou nem negou os fatos, apenas aduzindo que por divergências conjugais estava a dois dias se embriagando pelas ruas de Juara, não se lembrando do ocorrido. [...]

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente a pretensão acusatória na denúncia, para submeter o acusado KAIO MACEDO DE SOUZA, epíteto SIMONE, qualificado nos autos, nas penas do art. 155, caput, do Código Penal. [...]

Diante das circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase (pena provisória), verifico a existência de circunstâncias agravante da reincidência [...].

Sendo assim, agravo a pena em 04 (quatro) meses, tornando a pena definitiva em 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, tendo em vista a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Diante da pena definitiva, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 1º, alínea ‘c’).

Fixo a pena de multa em 10 (dez) dias multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato [...].”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – ID 68084493)

Pois bem.

A materialidade do fato narrado na denúncia está demonstrada pelo
Termo de Apreensão (ID 68082498), Termo de Entrega (ID 68082498)
e Auto de Avaliação (ID 68082499).

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Wexlei Julio Fernandes, Denilson Arévalo de Moura e Alecio Ruel Ferreira da Silva, policiais militares (ID 68082498), Thamires Leite dos Santos, vítima (ID 68082498), Claudinei Caetano de Andrade, testemunha (ID 68082498) e do apelante (ID 68082498).

Em Juízo, foram ouvidos Denilson Arévalo de Moura, policial militar (ID 68084512), Thamires Leite dos Santos, vítima (ID 68084512), Claudinei Caetano de Andrade, testemunha (ID 68084512) e o apelante (ID 68084512).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 14.5.2020, por volta das 19 horas, na avenida Rio Arinos, em frente a cooperativa Sicredi, centro de Juara/MT, foi subtraído um capacete da marca San Marino, modelo Femme, cores preta e rosa, de propriedade da vítima Thamires Leite dos Santos (ID 68082497);

- Denilson Arévalo de Moura [policial militar], em ambas as fases da persecução penal, declarou que fazia rondas pelo centro, junto com Wexlei Julio Fernandes

e Alecio Ruel Ferreira da Silva, quando foram chamados por Claudinei Caetano de Andrade, que teria visto o apelante subtrair um capacete de uma motocicleta estacionada em frente ao banco Sicredi; ato contínuo, realizaram buscas pela região e localizaram o apelante nas proximidades da Praça dos Colonizadores, na posse capacete subtraído; realizada a abordagem, o apelante “
demonstrava humor bastante alterado e visivelmente embriagado
” (ID 68082498/ ID 68084512);

- a vítima Thamires Leite dos Santos, tanto na fase policial quanto em Juízo, narrou que seu capacete estava sobre o guidão da motocicleta quando foi furtado, sendo

que o mototaxista Claudinei Caetano de Andrade viu o momento da subtração, motivo pelo qual acionou a polícia militar (ID 68082498/ ID 68084512);

- o apelante relatou que, no dia dos fatos, ficou o dia inteiro fazendo uso de bebida alcoólica na Praça dos Colonizadores; não se recorda de ter furtado um capacete (ID 68082498/ ID 68084512).

Dito isso, vejamos.

O apelante subtraiu 1 (um) capacete da marca San Marino, modelo Femme, de cor preta e rosa, o qual foi restituído à vítima (Termo de Apreensão - ID 68082498 e Termo de Entrega - ID 68082498).

Todavia, o apelante possui condenação por fornecimento de bebida alcoólica a adolescente [fato ocorrido em 1º.5.2018 e sentença transitada em julgado em 23.9.2019 - SEEU – nº 2000087-21.2019.8.11.0018/ Comarca de Juara], bem como foi condenado, em 16.8.2019, por roubo majorado pelo concurso de pessoas, cometido em 2.5.2018, a 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado (Código 120805/ Comarca de Juara).

Nesse quadro jurídico, o princípio da insignificância não pode ser aplicado, pois o apelante pratica reiteradamente delitos.

Segue-se posicionamento do c. STJ:

“
O princípio da insignificância não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem sujeitar-se ao direito penal
.” (STJ, HC nº 338.357/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 16.8.2016)

Sublinhe-se, ainda, Enunciado Criminal deste e. Tribunal: “
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
[...].” (Enunciado Criminal 44)

Assim sendo, o princípio da insignificância não pode ser reconhecido.

Quanto à assertiva de que o apelante se encontrava embriagado no momento do furto, o uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal, tampouco torna a conduta atípica.

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
.” (TJMT, N.U 0001237-15.2018.8.11.0048 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020)

“
É cediço que a prática de ato ilícito sob efeito de drogas não retira a tipicidade da conduta do agente, quando a embriaguez ou o uso de substância entorpecente tenha se dado de forma voluntária, de modo que, a alegação de que estava sob efeito de drogas não é hábil para excluir a culpabilidade do recorrente e, menos ainda, a ilicitude do fato
” (TJMT, N.U 0026446-32.2015.8.11.0002- Primeira Câmara Criminal - 16.11.2016)

No tocante à desclassificação para a modalidade tentada, infere-se que o capacete foi subtraído em frente ao banco Sicredi, sendo que foi recuperado pelos policiais militares, na posse do apelante, nas proximidades da Praça dos Colonizadores (ID 68082497).

Se houve a inversão da posse, ainda que por curto lapso temporal, a subtração foi consumada.

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“
Incabível a desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada, quando as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que houve inversão completa da posse dos objetos subtraídos, ainda que por curto lapso temporal, pouco importando se foram recuperados em seguida
.” (Ap 21491/2018 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 8.8.2018)

Noutro giro, “
não há falar em crime impossível
” por tratar-se de furto consumado (TJMT, N.U 0001896-13.2015.8.11.0021, Rel. Des. Pedro Sakamoto – 14.3.2017).

Assim sendo, a condenação por furto deve ser preservada.

A respeito da agravante da reincidência, o Juízo singular a reconheceu em razão de condenação por fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, transitada em julgado no dia 23.4.2019 (SEEU – nº 2000087-21.2019.8.11.0018/ Comarca de Juara), e elevou a pena em 4 (quatro) meses.

Com efeito, o aumento da pena em 4 (quatro) meses mostra-se “
razoável e justo para reprovação da conduta, evidenciado que o acusado se dedica à atividade criminosa
” (TJMT, Ap 61274/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – 10.8.2016).

Portanto, deve ser mantida a valoração da agravante da reincidência.

Quanto à hipossuficiência econômica, a análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP NU 2069-12.2016.8.11.0018 e AP NU 3151-78.2016.8.11.0018).

Enfim, sobre o prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021